Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. NOVO RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que a questão posta em sede dos presentes embargos de declaração (condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% - dois por cento - do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, CPC) foi suficientemente analisada no acórdão, bem apreciada a controvérsia (“reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegando omissão em ponto suficientemente discutido e resolvido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC”), bem sustentada a conclusão pelo não provimento dos primeiros embargos de declaração e condenação do embargante “ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o CPC, ficando a parte advertida quanto ao disposto no § 3o do referido dispositivo legal”.

3 Reputam-se novamente protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegações de omissão, contradição e obscuridade relativas a pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 3o do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.